Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-11.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-11.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. OMISSÕES APONTADAS NÃO EVIDENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Acórdão que exerceu o juízo de retratação para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Alegação de omissão quanto a inobservância acerca da reserva de plenário e da inaplicabilidade do Tema 1002 do STF ao caso vertente. III. Tema 1002 do STF de repercussão geral. Vinculante. Suplantou quaisquer discussões sobre o cabimento ou não do pagamento de honorários às Defensorias. IV. Pedido improcedente. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000274-11.2019.8.05.0141, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça